Tribunal: TJDFT
Processo: 0719745-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0719745-16.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISEU PEREIRA DE LIMA AGRAVADO: CARTÃO BRB S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eliseu Pereira de Lima contra decisão do juízo da 15a Vara Cível de Brasília (Id 196694311 do processo de referência) que, na ação de declaratória de inexistência de débito com pedido de compensação por danos morais e de repetição de indébito ajuizada pelo ora agravante em desfavor de BRB Banco de Brasília S.A. e Cartão BRB S/A (processo n. 0718052-91.2024.8.07.0001), indeferiu a tutela de urgência pleiteada e o pedido de inversão do ônus da prova, nos seguintes termos: (...) Alega a parte autora ser cliente do requerido BRB, mas que nunca solicitou ou utilizou nenhum cartão de crédito do aludido réu. Diz ter percebido diversos débitos em sua conta corrente atribuídos ao requerido CARTÃO BRB e que, ao se informar, soube se tratar de faturas oriundas do cartão no 5222.7353.0375.7183, bandeira MasterCard Platinum. Afirma terem sido efetuadas várias compras nos dias 14 e 15 de janeiro por cartões virtuais. Assevera ter tentado contato com os réus para resolver a questão, sem sucesso. Diz ter registrado ocorrências policiais sobre a fraude perpetrada na contratação dos cartões. Requer a concessão de tutela de urgência para que os réus realizem o estorno imediato dos valores descontados em sua conta corrente para pagamento das faturas do cartão no 5222.7353.0375.7183 e dos cartões virtuais a ele referentes (5201.XX.XXXXXX.2674 e 5222.XX.XXXXXX.2280). (...) No caso em tela, a documentação acostada pelo autor não permite extrair a probabilidade do seu direito. Isso porque as ocorrências policiais de Id. 196091236 e 196091235 trazem apenas a versão do comunicante, ou seja, do próprio autor. Não é possível verificar se as compras realizadas fogem do padrão de consumo da parte requerente ou que tenham sido concretizadas em localidade diversa de onde estava o consumidor. Ademais, as mensagens encaminhadas pelos requeridos (Id. 196094831) indicam que o autor teve ciência da emissão do cartão em seu nome, bem como da cobrança das faturas e que deixou de adimpli-las em tempo oportuno. Ante o exposto, à míngua de elementos que indiquem a irregularidade da contratação entre as partes, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada, nos termos do art. 300 do CPC, haja vista a ausência, nesta etapa, de parte dos requisitos, qual seja, da "probabilidade do direito". Inversão do ônus da prova Não se admite a inversão genérica da carga probatória na forma pleiteada na inicial, uma vez que o Código de Defesa do Consumidor exige a presença de verossimilhança das alegações do consumidor ou de sua hipossuficiência, na inteligência do disposto no art. 6o, VIII do CDC. Vale ressaltar que a facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo não afasta a regra geral do art. 373 do CPC, de modo que cabe ao autor trazer elementos mínimos para respaldar seu direito, sob pena de se submeter o fornecer à presunção absoluta de veracidade das alegações do consumidor ou ao ônus de produzir prova diabólica. Nesse sentido, cito o seguinte julgado desta Corte: (...) Assim, indefiro o pedido de inversão do ônus da prova, tendo em vista que a parte requerente não declina quais provas pretende ver produzidas pela parte contrária. (...) (grifos no original) Inconformado com a decisão, o autor interpôs o presente agravo de instrumento (Id 59110774). Em razões recursais, afirma ser cliente da instituição financeira BRB Banco de Brasília S.A., mas nunca ter solicitado ou utilizado qualquer cartão de crédito do referido banco na modalidade de crédito. Relata que, após perceber a efetivação de diversos débitos em sua conta corrente, atribuídos ao cartão BRB, nos valores de R$127,92 (cento e vinte e sete reais e noventa e dois centavos) e R$2.636,69 (dois mil e seiscentos e trinta e seis reais e sessenta e nove centavos) nos dias 15/2/2024 e 23/2/2024, respectivamente, e ter procurado informações junto àquela instituição, foi informado que ele era possuidor de um cartão de crédito de número 5222.7353.0375.7183 da bandeira “MasterCard Platinum” e que, nas datas de 14 e 15 de janeiro de 2024, foram realizadas diversas compras através de cartões virtuais, totalizando R$29.027,34 (vinte e nove mil e vinte e sete reais e trinta e quatro centavos). Prossegue salientando que, em 28/3/2024, recebeu em seu e-mail uma fatura de outro cartão também do BRB, Cartão Mastercard Gold de número 5201**.******2674, em seu nome, tendo constatado que, em 15 de janeiro de 2024, foram realizadas duas compras no referido cartão, totalizando R$2.472,84 (dois mil e quatrocentos e setenta e dois reais e oitenta e quatro centavos). Assevera ter sido vítima de fraude que resultou em diversas compras virtuais feitas com dois cartões de crédito administrados pelos agravados. Alega ter tentado solucionar essas pendências administrativamente, buscando, inclusive, a assistência da Defensoria Pública. Todavia, afirma ter sido surpreendido com o bloqueio da quantia de R$21.294,75 (vinte e um mil e duzentos e noventa e quatro reais e setenta e cinco centavos) em sua conta corrente para o pagamento dessas faturas, em 3/5/2024. Brada comprometer o referido bloqueio o pagamento de suas despesas ordinárias e causar grande desequilíbrio em suas finanças. Refuta o entendimento adotado na decisão recorrida no sentido de não ser possível “verificar se as compras realizadas fogem do padrão de consumo da parte requerente ou que tenham sido concretizadas em localidade diversa de onde estava o consumidor”, ou de que “tenham sido concretizadas em localidade diversa de onde estava o consumidor”, pois alega que os cartões nunca foram solicitados ou utilizados pelo agravante, não havendo histórico anterior de compras para servir como referência. Ressalta terem sido realizadas as compras de forma virtual/online. Assinala somente ter percebido que os cartões haviam sido utilizados quando os valores da sua conta corrente foram bloqueados. Sustenta não ter se mantido inerte, porque afirma ter procurado o banco, registrado ocorrência policial e enviado ofício por intermédio da Defensoria Pública. Alega que se tivesse recebido qualquer cartão, teria solicitado o cancelamento de imediato. Diz que somente quando os débitos começaram a aparecer em sua conta, tomou conhecimento da existência de ambos os cartões. Assinala comprovar a fraude sofrida pelo agravante o fato de todas as compras terem sido efetuadas em 14 e 15 de janeiro de 2024 e os cartões terem sido enviados em datas posteriores, respectivamente em 28/2/2024 e 27/2/2024, e entregues em 7/3/2024 e 4/3/2024. Salienta não ser razoável esperar que o recorrente, diante de uma fraude, e ciente de que não era o responsável pelas compras, efetuasse o pagamento das faturas. Insurge-se contra o indeferimento da inversão do ônus da prova. Argumenta ser parte mais vulnerável da relação consumerista, por não ter acesso ao aparato probatório em posse dos agravados, tais como informações técnicas sobre como se deu a fraude, filmagens, gravações e outras provas que estão fora de seu alcance. Por fim, afirma estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) que o presente agravo seja conhecido e processado, bem como seja concedida a tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, para reformar a decisão atacada, determinando que os Agravados FAÇAM O ESTORNO DE FORMA IMEDIATA, DE TODOS OS VALORES DESCONTADOS DA CONTA BANCÁRIA (AG 148 CC 105.444-6) DO AGRAVANTE PARA O PAGAMENTO DOS CARTÕES EM TELA, e que cesse as cobranças indevidas por telefone/e-mail ou qualquer outro meio, bem como que seja declarado inexistente todos os débitos de todas as compras oriundas de todos os cartões no 5222.7353.0375.7183, 5201.XX.XXXXXX.2674 e 5222.XX.XXXXXX.2280. E caso haja descumprimento, que sejam fixadas astreintes a serem determinadas por Vossa Excelência, devendo os Agravados serem intimados em caráter de urgência nos termos do Art. 212, §1o do CPC; b) com o deferimento da tutela provisória de urgência que seja comunicado os Agravados: CARTÃO BRB/SA, CNPJ no 01.984.199/0001-00, com sede no Setor de Grandes Áreas Sul, Quadra 902, Conjunto B, Sala 2, s/n Térreo, Cidade: Brasília-DF, CEP: 70.390-020, telefone(s): 4003-4004 e BANCO DE BRASÍLIA S.A. – BRB, sociedade de economia mista, CNPJ n. 00.000.208/0001-00, com sede em Brasília-DF, no SBS, Quadra 04, Lote 25, Bloco A, 8o andar, Ed. Sede I - Setor Bancário Sul - CEP: 70.073-900, por intermédio de oficial de justiça, para que procedam a devolução de todos os valores descontados indevidamente da conta bancária do Agravante; c) que seja reformada a decisão ora atacada, no sentido de conceder ao Agravante a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, por ser hipossuficiente tecnicamente e economicamente; d) a intimação da Agravada na pessoa de seus advogados: se quiserem, apresentarem respostas ao recurso no prazo legal e e) e que no mérito seja confirmado e provido, a tutela de urgência ora concedida, para reformar a decisão atacada, no sentido de conceder integralmente os pedidos constantes no corpo da inicial, bem como no sentido de conceder ao Agravante a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, por ser hipossuficiente tecnicamente e economicamente; Preparo regular (Id 59110772, pp.1-3). É o relato do necessário. Decido. 1. Do parcial juízo de admissibilidade do recurso Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, a despeito dos argumentos deduzidos em razões recursais, o agravo de instrumento não deve ser conhecido em sua totalidade. Conforme o rol descrito no art. 1.015 do Código de Processo Civil, não existe previsão para a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a inversão do ônus da prova com fundamento no Código de Defesa do Consumidor. Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Na hipótese sub judice, os fundamentos da decisão para o indeferimento da inversão do ônus da prova não estão embasados no art. 373, § 1o, do CPC, mas sim na ausência de constatação de verossimilhança das alegações da parte autora. Portanto, não se trata de redistribuição do ônus da prova, mas de indeferimento da inversão prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, segundo o art. 6o, VIII, do CDC, é direito básico do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (grifos nossos). De fato, conforme se extrai do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não existe previsão de interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a inversão do ônus da prova, não ao menos com fundamento na aplicação do art. 6o, VIII, do CDC. A toda evidência, verifico que o inc. XI do art. 1.015 do CPC se reporta somente às decisões que versarem sobre a redistribuição do ônus da prova com supedâneo no art. 373, § 1o, do CPC, e não à inversão, nas lides regidas pelo CDC, com esteio no art. 6o, inc. VIII, desse diploma legal. Concretamente, o i. juízo de origem não cuidou de redistribuição do ônus da prova, tampouco apreciou os requisitos estipulados pelo art. 373, § 1o, do CPC. Considerou tão somente o descabimento da inversão do ônus probatório e examinou o atendimento aos pressupostos do art. 6o, VIII, do CDC. Trago à colação estudo doutrinário sobre a interpretação e aplicação do art. 6o, VIII, do CDC e do art. 373, § 1o, do CPC, para demonstrar a existência de diferença entre esses dispositivos, com a finalidade de realçar o entendimento de não estar o art. 6o, VIII, do CDC abrangido pela previsão de cabimento do art. 1.015, XI, do CPC, este alusivo especificamente à redistribuição do ônus probatório disciplinado pelo art. 373, § 1o, do CPC. Confira-se o elucidativo excerto adiante transcrito: A distribuição do ônus da prova entre o autor e o réu que era regulada pelo art. 333 do CPC/1973 era tida como estática, pois o magistrado não tinha qualquer liberdade em sua aplicação, sendo considerada insuficiente para solucionar todas as situações na busca da verdade real. Neste cenário surgiu o Novo Código de Processo Civil que inovou quanto ao sistema de distribuição do ônus probatório, adotando a teoria que se iniciou na argentina, conhecida como distribuição dinâmica do ônus da prova. Veja ainda que, o legislador conservou as regras contidas no art. 333 do CPC/1973, repetindo-as no art. 373 do CPC/2015, contudo em seu §1o complementou as regras que eram estáticas, permitindo que o juiz flexibilize e dinamize o ônus da prova para dizer quem tem mais facilidade de provar o fato diante de cada caso concreto. Note-se que mesmo antes da legitimação legislativa, em alguns casos previstos em lei, a exemplo do inciso 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, já havia propriamente a inversão do ônus da prova. Todavia os pressupostos para a inversão do ônus da prova, no Código de Defesa do Consumidor, são distintos daqueles previstos no art. 373 do CPC/2015. Enquanto no CDC ocorre a inversão do ônus da prova quando verossímil a alegação do consumidor ou quando ele for hipossuficiente. O CPC/2015 diferentemente do CDC permite que o juiz atribua o ônus da prova de modo diverso quando uma parte apresente maior facilidade em produzir a prova e se livrar do encargo. Sendo que essa maior facilidade dependerá do caso concreto, cabendo ao juiz fazer está analise. Veja que, no caso de omissão do magistrado, as regras continuaram a ser aplicadas como sempre foram, isto é, caberá ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, os fatos impeditivos e extintivos. Não obstante, a nova legislação processual, proíbe a inversão do ônus da prova, sempre que ela possa gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. O CPC/2015 ainda permite a distribuição convencional do ônus da prova, desde que não recaia sobre direito indisponível da parte ou quando não tornar excessivamente difícil a sua produção. Cumpre destacar, que a circunstância mais frequente no cotidiano forense de inversão do ônus da prova era do art. 6o, VIII, do CDC, e que sempre gerou muita polêmica quanto ao momento adequando do juiz aplicar esta regra, porém o CPC/2015, colocou um fim acerca dessa discussão, consagrando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que, sendo o ônus da prova uma regra de instrução, sua inversão deve ocorrer na fase probatória, sendo realizada de preferência no saneamento do processo ou, quando realizada após esse momento, deverá reabrir a instrução para que a parte que receba o ônus da prova possa se desincumbir do ônus que lhe tenha sido atribuído, agindo o magistrado de maneira transparente e permitindo que cada parte tenha conhecimento de seus encargos probatórios para que não prejudique a defesa e o contraditório. (https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-154/o-onus-da-prova-nocodigo-de-defesa-do-consumidor-a-luz-do-novo-codigo-de-processo-civil/) Nessa ordem de ideias, a inversão do ônus da prova prevista pelo art. 6o, VIII, do CDC possibilita ao juiz imputar a produção da prova do fato constitutivo da pretensão do consumidor ao fornecedor, conquanto reconheça a verossimilhança da alegação aduzida na petição inicial e a hipossuficiência técnica, jurídica, econômica ou informativa do consumidor. Nessa senda, o pronunciamento afirmativo ou negativo de inversão casuística do ônus de produção de determinado fato, calcada no art. 6o, VIII, do CDC, não enseja recurso imediato, não podendo ser conhecido o agravo de instrumento fundado nessa circunstância. Entendo se tratar de silêncio eloquente a omissão legislativa apontada no art. 1.015, XI, do CPC, e não de lacuna a ser colmatada consoante os critérios hermenêuticos estabelecidos pelo art. 4o da LINDB (Art. 4o. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito), porque o Código de Processo Civil vigente foi aprovado e entrou em vigor quase duas décadas depois da promulgação do Código de Defesa do Consumidor. Destaco, contudo, o entendimento não ser pacífico, porquanto, no e. Superior Tribunal de Justiça, a 3a Turma entende estarem absorvidas, na previsão de cabimento do agravo de instrumento do inciso XI do artigo 1.015 do Código de Processo Civil tanto a redistribuição do ônus da prova regulada pelo art. 373, § 1o, desse Código, quanto a inversão do ônus da prova prevista pelo art. 6o, VIII, do CDC. Confira-se o trecho adiante transcrito para compreensão: 2. DA IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSA SOBRE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1.015, XI, E 373, §1o, AMBOS DO CPC/15. A primeira tese veiculada no recurso especial é de que a decisão interlocutória que inverte o ônus da prova em ação judicial supostamente relacionada a relação de consumo, com base no art. 6o, VIII, do CDC, seria recorrível, de imediato, por agravo de instrumento, por força da interpretação conjunta dos arts. 1.015, XI, e 373, §1o, ambos do CPC/15. Trata-se de hipótese examinada recentemente por esta 3a Turma por ocasião do julgamento do REsp 1.729.110/CE, mas que ainda não foi objeto de enfrentamento no âmbito da 4a Turma. O referido julgado possui a seguinte ementa: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS EM DECORRÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DO RÉU DE QUE OS REQUISITOS PARA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ESTÃO PRESENTES. RECORRIBILIDADE IMEDIATA COM BASE NO ART. 1.015, XI, DO CPC/15. POSSIBILIDADE. REGRA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE INTERPRETA EM CONJUNTO COM O ART. 373, §1o, DO CPC/15. AGRAVO DE INSTRUMENTO CABÍVEL NAS HIPÓTESES DE DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA E DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INSTITUTOS DISTINTOS, MAS SEMELHANTES QUANTO À NATUREZA, JUSTIFICATIVA, MOMENTO DE APLICAÇÃO E EFEITOS. INDISPENSÁVEL NECESSIDADE DE PERMITIR À PARTE A DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS DE PROVAR QUE, POR DECISÃO JUDICIAL, FORA IMPOSTO NO CURSO DO PROCESSO. 1- Ação proposta em 20/08/2015. Recurso especial interposto em 21/09/2017 e atribuído à Relatora em 13/03/2018. 2- O propósito recursal é definir se cabe agravo de instrumento, com base nos arts. 1.015, XI e 373, §1o, do CPC/15, contra a decisão interlocutória que versa sobre a inversão do ônus da prova nas ações que tratam de relação de consumo. 3- No direito brasileiro, o ônus da prova é disciplinado a partir de uma regra geral prevista no art. 373, I e II, do CPC/15, denominada de distribuição estática do ônus da prova, segundo a qual cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito e cabe ao réu provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, admitindo-se, ainda, a existência de distribuição estática do ônus da prova de forma distinta da regra geral, caracterizada pelo fato de o próprio legislador estabelecer, previamente, a quem caberá o ônus de provar fatos específicos, como prevê, por exemplo, o art. 38 do CDC. 4- Para as situações faticamente complexas insuscetíveis de prévia catalogação pelo direito positivo, a lei, a doutrina e a jurisprudência passaram a excepcionar a distribuição estática do ônus da prova, criando e aplicando regras de distribuição diferentes daquelas estabelecidas em lei, contexto em que surge a regra de inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, e a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, reiteradamente aplicada por esta Corte mesmo antes de ser integrada ao direito positivo, tendo ambas – inversão e distribuição dinâmica – a característica de permitir a modificação judicial do ônus da prova (modificação ope judicis). 5- As diferentes formas de se atribuir o ônus da prova às partes se reveste de acentuada relevância prática, na medida em que a interpretação conjunta dos arts. 1.015, XI, e 373, §1o, do CPC/15, demonstra que nem todas as decisões interlocutórias que versem sobre o ônus da prova são recorríveis de imediato, mas, sim, apenas àquelas proferidas nos exatos moldes delineados pelo art. 373, §1o, do CPC/15. 6- O art. 373, §1o, do CPC/15, contempla duas regras jurídicas distintas, ambas criadas para excepcionar à regra geral, sendo que a primeira diz respeito à atribuição do ônus da prova, pelo juiz, em hipóteses previstas em lei, de que é exemplo a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, e a segunda diz respeito à teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, incidente a partir de peculiaridades da causa que se relacionem com a impossibilidade ou com a excessiva dificuldade de se desvencilhar do ônus estaticamente distribuído ou, ainda, com a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. 7- Embora ontologicamente distintas, a distribuição dinâmica e a inversão do ônus têm em comum o fato de excepcionarem a regra geral do art. 373, I e II, do CPC/15, de terem sido criadas para superar dificuldades de natureza econômica ou técnica e para buscar a maior justiça possível na decisão de mérito e de se tratarem de regras de instrução que devem ser implementadas antes da sentença, a fim de que não haja surpresa à parte que recebe o ônus no curso do processo e também para que possa a parte se desincumbir do ônus recebido. 8- Nesse cenário, é cabível a impugnação imediata da decisão interlocutória que verse sobre quaisquer das exceções mencionadas no art. 373, §1o, do CPC/15, pois somente assim haverá a oportunidade de a parte que recebe o ônus da prova no curso do processo dele se desvencilhar, seja pela possibilidade de provar, seja ainda para demonstrar que não pode ou que não deve provar, como, por exemplo, nas hipóteses de prova diabólica reversa ou de prova duplamente diabólica. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1.729.110/CE, 3a Turma, DJe 04/04/2019). No referido precedente, consignou-se que a regra de cabimento do recurso de agravo de instrumento prevista no art. 1.015, XI, do CPC/15, deve ser examinada conjuntamente com o art. 373, §1o, do mesmo Código, de modo que são imediatamente recorríveis não apenas as decisões interlocutórias que versem sobre a redistribuição dinâmica do ônus da prova, mas também quaisquer decisões interlocutórias que versem sobre a redistribuição judicial do ônus da prova, nas quais o julgador, autorizado pela lei, excepcione a regra de distribuição estática do ônus da prova (modificação ope judicis do ônus probatório). Naquela oportunidade, a questão em debate dizia respeito, justamente, à regra do art. 6o, VIII, do CDC (inversão do ônus da prova em ação de consumo), de modo que idêntico entendimento deverá ser aplicado na hipótese em exame, concedendo-se à parte que recebe o ônus da prova no curso do processo a imediata possibilidade de provar e também a possibilidade de demonstrar que não pode ou que não deve provar, como, por exemplo, nas hipóteses de prova diabólica reversa ou de prova duplamente diabólica. Conclui-se, pois, que o acórdão recorrido violou os arts. 1.015, XI, e 373, §1o, ambos do CPC/15. Referidos julgados, no entanto, sem força vinculante, ressaltam não se tratar de questão pacificada no âmbito daquele Tribunal Superior, porquanto a 4a Turma ainda não tem jurisprudência consolidada sobre a questão. Por esse motivo, como os julgados da 3a Turma do c. STJ não abordaram os fundamentos expressados nesta decisão e não ostentam força vinculativa, bem como se trata de entendimento ainda não consolidado no âmbito daquele e. Tribunal Superior, mantenho a compreensão da questão ora exposta, diante da harmonia com as regras hermenêuticas e com o princípio da razoabilidade na interpretação e aplicação da regra taxativa do art. 1.015, XI, do CPC. Nesse contexto, não se flexibiliza a taxatividade erigida pelo art. 1.015 do CPC para o cabimento de agravo de instrumento, em estrita observância à orientação da Tese 988 firmada pelo e. Corte Especial do c. STJ no julgamento dos REsp 1.696.396 e 1.704.520, Rel. Min. Nancy Andrighi, pela sistemática dos recursos repetitivos. Dessarte, aferida a não inserção da referida questão nas situações relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC e não constatada situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade no cabimento desse capítulo do recurso, concluo pela sua manifesta inadmissibilidade. A urgência decorrente do risco de dano grave e de difícil reparação e que justificaria a excepcional cognição do pedido de inversão do ônus da prova, apesar da ausência de previsão legal, inexiste no caso, pois a parte agravante não logrou êxito em se desincumbir do ônus que lhe cabia de demonstrar, fundamentadamente, a inutilidade da análise da questão impugnada em eventual julgamento de apelação. Nesse sentido, caberia à parte agravante sustentar as razões que justificariam a excepcionalidade do cabimento desse capítulo do agravo de instrumento, não bastando, para esse fim, assertivas genéricas. A propósito, trago à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPERÍCIA MÉDICA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE NATUREZA ESTÉTICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PROVA ORAL. INDEFERIMENTO. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO. PRECLUSÃO INEXISTENTE. ROL TAXATIVO DE RECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERCOLUTÓRIAS. EXCLUSÃO DAS DECISÕES QUE VERSAM SOBRE PRODUÇÃO DE PROVAS, PORQUANTO NÃO SUJEITAS A PRECLUSÃO (NCPC, ART. 1.015). NÃO CONHECIMENTO. CAUSA DE PEDIR. ERRO MÉDICO. IMPERÍCIA. COMPOSIÇÃO ATIVA. PACIENTE. COMPOSIÇÃO PASSIVA. PROFISSIONAL MÉDICO E CLÍNICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. AFERIÇÃO DA CULPA. SISTEMA SUBJETIVO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. REQUISITOS AUSENTES. PROVA DE FATO NEGATIVO. IMPUTAÇÃO AO PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. CLÁUSULA GERAL. PREVALÊNCIA (CPC, ARTS. 95 E 373, I E II). AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO. DESPROVIDOS. 1. De conformidade com a sistemática procedimental imposta ao recurso de agravo de instrumento pelo novo estatuto processual, somente será cabível se a decisão interlocutória versar sobre as matérias taxativamente alinhadas pelo legislador, não se afigurando viável ao exegeta e aplicador da norma ignorar o rol fixado para nele inserir matéria não compreendida naquelas recorríveis via do instrumento recursal (NCPC, art. 1.015). 2. Conquanto verse a decisão sobre produção de provas, pressuposto inerente à materialização da prestação jurisdicional demandada, não está compreendida dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida a matéria dentro do rol taxativo de matérias recorríveis via do instrumento pelo legislador processual, tornando inviável o conhecimento de agravo formulado com esse objeto, nomeadamente porque não irradia nenhum efeito material imediato. (...) (Acórdão 1219559, 07144108920198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. (...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido. (Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Diante dos fundamentos expostos, com fulcro no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO DE PARTE do agravo de instrumento manifestamente inadmissível, no que se refere ao pedido de reforma da decisão combatida para que seja determinada a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC. 2. Da tutela de urgência Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) Por sua vez, o parágrafo único do artigo 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pelo agravante. Explico. Assevera o agravante ter sido vítima de fraude que resultou em diversas compras virtuais feitas com dois cartões de crédito administrados pelos agravados. Afirma ser cliente da instituição financeira BRB Banco de Brasília S.A., mas nunca ter solicitado ou utilizado qualquer cartão de crédito do referido banco na modalidade de crédito. O recorrente, alega, ainda: i) somente ter percebido que os cartões haviam sido utilizados quando os valores da sua conta corrente foram bloqueados, em 3/5/2024; ii) se tivesse recebido qualquer cartão, teria solicitado o cancelamento de imediato. Ao mesmo tempo, sustenta: i) somente quando os débitos começaram a aparecer em sua conta, tomou conhecimento da existência de ambos os cartões; ii) os cartões foram enviados em datas posteriores, respectivamente em 28/2/2024 e 27/2/2024, e entregues em 7/3/2024 e 4/3/2024. A existência de informações conflitantes entre si não permite que haja, em sede de cognição sumária, o reconhecimento da alegada irregularidade da contratação entre as partes. Ademais, a ciência do autor/agravante acerca da emissão do cartão em seu nome e das compras realizadas pode ser facilmente comprovada por meio das mensagens encaminhadas pelos requeridos (Id 196094831, p.5 do processo de referência), não se sustentando a afirmação de que somente por ocasião do bloqueio efetuado em sua conta corrente tomou conhecimento da utilização dos cartões. Não há nem mesmo notícia de que tenha solicitado a tempo e modo o bloqueio dos referidos cartões de crédito. O contrato consiste em negócio jurídico bilateral, materializado na comunhão de vontades com o objetivo de constituir uma relação jurídica, em que as partes adquirem direitos e assumem obrigações. Os contratantes devem cumprir o que livre e validamente pactuaram. Se o negócio jurídico não existe ou se não foi celebrado com o agravante, há necessidade de comprovação dos fatos alegados. A afirmação do recorrente de que nunca solicitou os cartões e que as faturas, embora emitidas em seu nome, se referem a compras feitas em prol de terceiros carece igualmente de comprovação. Desta feita, é evidente que tais questões demandam dilação probatória, em contraditório a ser estabelecido entre as partes, afinal envolve questionamento acerca da existência de contratação regular entre as partes, a solicitação e utilização de senha pessoal nas compras realizadas, o atendimento realizado ao consumidor, bem como a diligência por ele empreendida no sentido de evitar o uso dos cartões por terceiros. Inviável, nesse contexto, o estorno liminar dos valores descontados em sua conta corrente para pagamento das faturas do cartão no 5222.7353.0375.7183 e dos cartões virtuais a ele referentes (5201.XX.XXXXXX.2674 e 5222.XX.XXXXXX.2280), porque os agravados, como credores, aparentemente agiram em exercício regular de direito, porque inadimplida a obrigação de pagar pelo agravante, em nome de quem foram emitidas as faturas pelas compras realizadas por meio dos cartões de crédito administrados pelos recorridos. Concluo, portanto, pela falta de demonstração da probabilidade do direito. Em relação ao segundo requisito, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não identifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para antecipação da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DE PARTE do agravo de instrumento manifestamente inadmissível, no que se refere ao pedido de reforma da decisão combatida para que seja determinada a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC. Na extensão conhecida, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado, no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de maio de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora